Tribunal: TJDFT
Processo: 0703873-71.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR. AFASTADA. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS CONTRATOS.
1. A legitimação para a causa deve ser analisada com base nas alegações feitas na petição inicial (teoria da asserção), ainda que, no mérito, decida-se pela improcedência dos pedidos autorais, pois a legitimatio ad causam se confunde com o próprio mérito da ação.
2. Por força do princípio da relatividade dos contratos, terceiros não contratantes não se sujeitam aos efeitos do contrato, razão pela qual a sua eficácia se restringe àqueles que dele participaram. Precedente.
3. Recurso conhecido e desprovido.